Tribunal: TJDFT
Processo: 0731301-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731301-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO MATERNO INFANTIL CONHECER LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS PIMENTEL, MAX HAINN MARIANO DA SILVA D E C I S Ã O Nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e dos arts. 932, inc. I, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência do recurso (id 29581655). Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator